Tribunal: TJBA
Processo: 8115062-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115062-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GEISIANE DE LIMA FERREIRA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NÃO INCORPORÁVEL A APOSENTADORIA. TEMA 163 DO STF. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA. VERBAS INCORPORÁVEIS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A parte apelada postulou a exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária (FUNPREV), parcelas correspondentes ao que sustenta consistir em verbas de caráter indenizatório e não incorporáveis aos proventos da aposentadoria, além da repetição dos valores supostamente recolhidos indevidamente.

2. Analisando-se a redação da tese firmada no Tema 163 do STF, verifica-se que o entendimento que prevalece é o de que não incide contribuição previdenciária sobre verba que não possa ser incorporada aos proventos de aposentadoria.

3. Ocorre que, da análise da Lei Estadual n.º 6.677/94, que estabelece o regime administrativo ao qual se submete a parte apelada, ocupante do cargo de Investigador de Polícia, admitida no serviço público em 03/04/2000, denota-se que algumas das parcelas mencionadas na decisão recorrida, são passíveis, sim, de incorporação para fins de aposentadoria.

4. Assim, de acordo com o art. 77 da Lei Estadual n.º 6.677/94, vê-se que as verbas correspondentes a horas extraordinárias, adicional noturno, adicional de periculosidade/insalubridade e adicional por tempo de serviço e outras gratificações ou adicionais previstos em lei, são legalmente passíveis de incorporação nos proventos de aposentadoria, de modo que estão excluídas da vedação constante do Tema 163, do STF.

5. Voto no sentido de
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a suspensão dos descontos sobre o 1/3 de férias, auxílio-alimentação e auxílio-transporte, verbas não incorporáveis a aposentadoria da parte apelada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
8115062-94.2024.8.05.0001
, em que é apelante, o
ESTADO DA BAHIA
e apelado
, GEISIANE DE LIMA FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça